Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Retire-se o feito de pauta de julgamento. Intimem-se os embargados, SONECLAY DOS SANTOS PANNELL e MARK ALAN PANNELL, para se manifestarem sobre a petição de ID 75854252, em que a embargante noticia a realização de acordo. Publique-se. Intime-se.